Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc... LUZENIRA DA CONCEIÇAO SILVA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da Ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento do Sr. Sebastião Martins Gomes (proc. 0037350-33.2012.8.07.0001) que, de oficio, removeu a Inventariante, ora Agravante, por considerar incorrer em desídia na condução do processo ( ID Num. 53314877). Inconformada, afirma a Recorrente, em síntese, que não agiu com desídia na condução do feito. Afirma que no curso do processo, ocorreram alguns fatos e desentendimentos entre os herdeiros, o que ensejou o ajuizamento de ação de prestação de contas em seu desfavor, fato que dificultou a apresentação das ultimas declarações, porquanto a juntada da sentença da ação de prestação de contas era de grande importância para o desfecho dos autos. Argumenta que além do atraso decorrente da prestação de contas, foi acometida por problemas de saúde, assim como seu advogado. Faz referência, ainda, à falta de recursos para o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e, por fim, que, agora, com a juntada da sentença de prestação de contas, encontra-se em condições de atender as ordens precedentes. Assevera que houve cerceamento ao seu direito de defesa na medida em que o Juízo a quo não observou todo o conjunto probatório. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da Decisão agravada para que seja mantida no cargo de inventariante, fixando-se prazo de 60 dias para apresentar as ultimas declarações. Preparo conforme ID Num. 14241421. É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos: 1.Compulsando os autos, verifica-se que transcorreu o prazo para manifestação acerca da digitalização dos autos físicos, ids. 45772474 e 48074232, assim, o feito deve prosseguir, tão somente, na forma eletrônica. 2. Na petição de id. 45374358 - Pág. 8/12 a inventariante requer nova concessão de prazo (45 dias) a fim de que possa cumprir as ordens precedentes. Da análise dos autos, vejo que a inventariante não tem cumprido adequadamente seu papel (art. 618, CPC). São sucessivos pedidos de dilação de prazo, dos quais ora deixa transcorrer “in albis”, ora apresenta novos pedidos de prazo, como é o caso da petição retro, o que apenas acarreta a paralisia deste inventário. A Constituição Federal impõe/garante a todos a razoável duração do processo, art. 5°, LXXVIII, o que não está ocorrendo nestes autos. Não é admissível que um inventário se prolongue por 7 anos, aguardando o impulso das partes. Esta situação não será mais tolerada, razão pela qual indefiro o pedido. Ato contínuo, removo de ofício a inventariante LUZENIRA DA CONCEICAO SILVA, haja vista a flagrante desídia na condução deste processo. Por conseguinte, tendo em vista que os demais herdeiros não têm interesse em exercer o encargo de inventariante (id. 45374335 - Pág. 2/3 e 45374347 - Pág. 2) e requerem a nomeação de um inventariante dativo, defiro este pedido. Deste modo, nomeio Dr. ANTÔNIO CARLOS ALVES DE DINIZ, OAB/DF 12.674, para o cargo de inventariante dativo. Arbitro a sua remuneração em 2% do valor do monte líquido (meação e herança), a ser paga pelo espólio ao final. Intime-o para que diga quanto ao interesse no encargo, no prazo de 05 (cinco) dias, dentro do qual, em caso de concordância, deverá comparecer em Juízo para firmar o respectivo termo. Após, fica o inventariante dativo intimado a impulsionar o feito, dando cumprimento as decisões precedentes. Prazo: 20 (vinte) dias. 4. Intime-se a ex-inventariante LUZENIRA DA CONCEICAO SILVA para promover a devolução do termo de inventariante original de id. 45374214 na Secretaria deste juízo. Prazo: 05 (cinco) dias. Fica, desde já, advertida que não poderá mais usar o respectivo termo para nenhum fim, sob pena de responsabilização pessoal pelos eventuais danos causados ao espólio. 5. Seguem extratos das conta judiciais. I. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2020 Não obstante as alegações produzidas acerca de dificuldades encontradas para apresentar as ultimas declarações, a exemplo da pendência de desfecho de ação de prestação de contas e problemas de saúde, observa-se através de consulta aos autos de origem que por diversas vezes o processo foi suspenso a pedido da Inventariante/Agravante sem que, ao final, promovesse-lhe o andamento. Acresça-se que por mais de uma vez o Juízo a quo esclareceu que a prestação de contas no Juízo de Família não impedia o prosseguimento do processo de inventário e determinou que fossem prestadas as ultimas declarações, sob pena de remoção. Todavia, a Agravante não atendeu a ordem judicial, insistindo em sucessivos pedidos de suspensão. Oportuno registrar que o processo se arrasta desde o ano de 2012 de modo que não se justifica, sob uma analise de cognição sumaria, que a Agravante permaneça no exercício do encargo de inventariante, pois, em principio, os elementos que instruem os autos indicam desídia em promover o andamento do inventário, razão pela qual a Decisão agravada merece ser mantida, pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator . I.